Tribunal: TJSP
Processo: 1007066-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de consignação em pagamento para a finalidade de quitar o contrato – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Autora que tão somente buscou resgatar o saldo devedor do contrato vigente – Não configurada a busca de renegociação – Nada justifica a imposição de formalidades para o regular encerramento do negócio, sendo certo que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de consignação em pagamento para a finalidade de quitar o contrato – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Autora que tão somente buscou resgatar o saldo devedor do contrato vigente – Não configurada a busca de renegociação – Nada justifica a imposição de formalidades para o regular encerramento do negócio, sendo certo que não havia discordância quanto ao valor devido – Ré que deu causa à demanda - Sentença mantida – Recurso desprovido.